Tribunal: TJMT
Processo: 1024127-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024127-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE JESUS - CPF: 001.963.861-28 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE FATURAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando apenas em sede de embargos se colaciona documento que deveria ter instruído a inicial.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência da pretensão inicial, em virtude de ter havido comprovação da contratação e do inadimplemento por meio da juntada de proposta de emissão de cartão e cartão provisório.

Alega que o voto e o acórdão possuem evidente contradição e obscuridade, posto que a abertura de conta não gera a dívida por si só, não tendo a promovida juntado nada relacionado ao contrato discutido nestes autos, já que o contrato apresentado é diferente do que fora negativado.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e obscuridade existentes e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso, o voto e acordão negaram provimento ao recurso interposto pela parte promovente para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, restando devidamente fundamentado que a comprovação da contratação e do inadimplemento restou comprovada por meio da juntada dos contratos e de faturas demonstrando a utilização do cartão, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Proposta de Emissão de Cartão” e “Cartão provisório – 1a compra” devidamente assinados, acompanhado do documento pessoal do promovente (CNH) e do comprovante de endereço, juntados em contestação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Embora o promovente tenha alegado em impugnação que a proposta de abertura de conta não condiz com a existência do débito negativado, entendo que razão não lhe assiste, posto que além da juntada da proposta devidamente assinada, o banco promovido juntou faturas comprovando a utilização do cartão de crédito.

Apesar de fazer pedido em recurso pela procedência da pretensão inicial, o promovente se limita a dizer que o contrato juntado necessita de perícia, todavia, inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Não persiste a alegação feita pelo promovente nos embargos de que a abertura de conta não gera a dívida, posto que o contrato apresentado não se trata de abertura de conta, mas sim de proposta de emissão de cartão de crédito, estando acompanhado de cartão provisório e de faturas com realização de compras.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo as alegadas contradição e obscuridade, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021